Tribunal: TJSP
Processo: 1007321-42.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULOS - PAGAMENTO POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL - ACÓRDÃO ANULADO - NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O CAUSADOR DO DANO – CORTINA DE FUMAÇA NA PISTA QUE CAUSOU O DANO - FALHA DE SERVIÇO CARACTERIZADA - ACIDENTE DECORRENTE DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULOS - PAGAMENTO POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL - ACÓRDÃO ANULADO - NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O CAUSADOR DO DANO – CORTINA DE FUMAÇA NA PISTA QUE CAUSOU O DANO - FALHA DE SERVIÇO CARACTERIZADA - ACIDENTE DECORRENTE DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DA RODOVIA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DEVIDA – RECURSO PROVIDO